Tribunal: TJMT
Processo: 1000445-37.2021.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), JUCARA PETRAZZINI - CPF: 025.397.339-21 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), GIANCARLO CERON - CPF: 522.507.929-68 (ADVOGADO), IRMA REISDORFER - CPF: 250.369.809-30 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE MAZZARINO - CPF: 068.151.849-94 (ADVOGADO), AUGUSTO DE OLIVEIRA VOINASKI - CPF: 077.200.679-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LIQUIDO E CERTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CONCESSÃO DA LIMINAR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PARECER POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.

1. Considerando que o processo de origem foi extinto sem resolução de mérito, ante a contumácia da parte autora, portanto, não reside interesse no presente
writ.

2. A perda superveniente do objeto de impetração, leva a conclusão de extinção do presente remédio.

3. Mandado de Segurança prejudicado.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por BANCO SAFRA S.A em face da decisão prolatada pelo juízo de origem que concedeu liminar para determinar que a impetrante procedesse baixa de gravame de veículo perante o cadastro no DETRAN, bem como se abstivesse de cobrar qualquer valor em relação ao financiamento objeto do litigio.

A medida liminar pleiteada foi deferida por meio da decisum proferida no ID n. 92630956, para suspender a decisão impetrada.

O impetrado deixou de prestar as informações.

O Ministério Público apresentou parecer por ausência de interesse público ao ID n. 93283466.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Em consulta aos autos de origem, verifico que foi proferida sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito em 65937325, em razão da contumácia da parte promovente.

Considerando a extinção do feito na origem, impõe-se reconhecer como prejudicado o presente Mandado de Segurança.

Isto posto, VOTO no sentido de JULGAR PREJUDICADO o presente Mandado de Segurança, em razão da extinção sem resolução de mérito do processo de origem.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021